Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DO PRAZO. LEI 11.419/09. INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FALSA IDENTIDADE. ESTABELECIMENTOS PARTICULARES. CONFIGURAÇÃO. FALSA IDENTIDADE E FALSIDADE IDEOLÓGICA PERANTE POLICIAIS. POST FACTUM IMPUNÍVEL. CRIME ÚNICO. ABSORÇÃO. MEIO NECESSÁRIO. DOCUMENTO FALSO. NÃO APREENSÃO. CONDENAÇÃO POSSÍVEL. PETIÇÃO DIRIGIDA AO JUIZ. FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO CONFIGURADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas, de um lado, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e, de outro, pelo réu contra sentença que o condenou, em primeiro grau, apenas pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), absolvendo-o quanto aos demais fatos narrados na denúncia, inclusive no tocante à corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação ministerial; (ii) definir se o uso de identidades falsas em clínicas médicas e operadora de telefonia configura falsidade ideológica; (iii) estabelecer se a declaração falsa perante autoridade policial permite a cumulação dos crimes de falsa identidade e falsidade ideológica; (iv) determinar se há elementos suficientes para a condenação por falsificação de documento público sem apreensão do documento; e (v) avaliar a responsabilização da corré por participação em falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O prazo para o recurso do Ministério Público deve ser contado na forma do artigo 5o, da Lei 11.419/06, desse modo é tempestivo o recurso interposto, segundo as informações que constam no sistema PJE. 4. O uso de identidade falsa para firmar contratos e se submeter a tratamentos médicos em clínicas privadas, com inserção de dados inverídicos em prontuários, fichas e notas fiscais, configura o crime de falsidade ideológica.
5. A atribuição de falsa identidade perante policiais civis, com posterior registro em boletim de ocorrência e laudo pericial, caracteriza o crime de falsa identidade, sendo os documentos decorrentes considerados post factum impuníveis, não ensejando responsabilização por falsidade ideológica.
6. A falsidade ideológica, por ser tipo penal mais gravoso e com abrangência maior de proteção à fé pública, absorve a conduta de falsa identidade quando esta constitui meio necessário para inserção de declarações falsas em documentos.
7. A condenação por falsificação de documento público pode ocorrer mesmo sem apreensão do documento falsificado, desde que existentes provas indiretas da materialidade, como imagens, mensagens e confissão do acusado.
8. A atuação da corré, como advogada e responsável financeira em contrato firmado com dados falsos revela ciência e adesão ao dolo do corréu, ensejando condenação por falsidade ideológica.
9. A absolvição da corré quanto ao uso de documentos com dados falsos perante o Juízo da Execução Penal é mantida, por ausência de dolo específico e por se tratar de manifestação técnica inserida em petição jurídica, a qual não se enquadra ao conceito penal de documento.
10. A condenação por lavagem de dinheiro é devida quando comprovada a dissimulação da titularidade de bem móvel (veículo) com uso de interposta pessoa e recursos de origem ilícita, mesmo sem vínculo formal com o sistema financeiro.
11. A integração à organização criminosa restou demonstrada por meio de elementos de inteligência, comunicações interceptadas, uso de terminologia própria da facção e envolvimento direto em estrutura de distribuição de drogas.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 299, 307, 297, 1o da Lei 9.613/1998; Lei 12.850/2013; CPP, art. 386, III; Lei 13.709/2018; Lei 11.419/06, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 458.145/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/11/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.822/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/11/2024; STJ, HC n. 861.390/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/04/2025.